Tribunal: TJPA
Processo: 0076026-23.2015.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES
Órgão julgador: MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9610 - Despejo para Uso Próprio
Data de julgamento: 2020-03-03

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0076026-23.2015.8.14.0301
APELANTE: ALUISIO LEAL FURTADO JUNIOR

APELADO: C. F. A. HENRIQUES - ME

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

EMENTA

APELAÇÃO – AÇÃO DE DESPEJO POR DENÚNCIA VAZIA – PROCEDÊNCIA - DESNECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DE PROPRIEDADE – NATUREZA PESSOAL DO CONTRATO DE LOCAÇÃO – COMPROVAÇÃO DE NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL – CONCESSÃO DO PRAZO DE 30 DIAS PARA DESOCUPAÇÃO DO IMÓVEL – DESPECIENDA A DEMONSTRAÇÃO DE INTERESSE JUSTIFICÁVEL PARA O FIM DO CONTRATO – REQUISITOS PREENCHIDOS PARA O DESPEJO – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1-No presente caso,
a parte autora, ora apelada, demonstrou a relação jurídica entre as partes, tendo juntado regularmente o contrato de locação, sendo despiciendo, nos autos da ação de despejo, a comprovação da propriedade.

2-
Comprovado que a notificação extrajudicial, concedendo prazo de 30 (trinta) dias para a desocupação do imóvel, foi devidamente entregue ao requerido, ora apelante, inclusive, no endereço do bem objeto da locação, tendo o mesmo recebido e tomado conhecimento de todo o seu teor (ID Nº. 632232 – fls. 23), correta se mostra a sentença que declarou rescindido o contrato de locação determinando a expedição do mandado de despejo.

3-

Já em relação à demonstração de interesse justificável para o fim do contrato, observa-se que a denúncia vazia é justamente a faculdade de rescisão do contrato locatício, sem que haja a necessidade de o locador demonstrar os motivos que ensejaram a retomada do imóvel, conforme o caso em questão, razão pela qual não deve prosperar também essa linha argumentativa.

4-
Sendo assim, não merece reparos a sentença ora vergastada que declarou resolvida a locação, decretando o consequente despejo da parte ré, tendo restado demonstrado todos os requisitos necessários para o referido pleito.

5-
Recurso conhecido e desprovido.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Tratam os presentes autos de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto por
ALUISIO LEAL FURTADO JUNIOR
, inconformado com a sentença prolatada pelo Juízo da 4ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Belém/Pa, que nos autos de
AÇÃO DE DESPEJO POR DENÚNCIA VAZIA,
julgou procedente o pedido formulado na inicial, declarando resolvida a locação, bem como decretando o despejo do réu, fixando-lhe prazo de quinze dias para desocupação voluntária do imóvel, sob pena de despejo compulsório, condenando o requerido ao pagamento das despesas processuais e honorários advocatícios na proporção de 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, tornando, entretanto, sua exigibilidade suspensa, nos termos do art. 98, §3º do CPC, fixando ainda caução para o caso de execução provisória do despejo, no valor equivalente a 06 (seis) meses de aluguel, tendo como ora apelada
C. F. A. HENRIQUES – ME.

A autora, ora apelada, ajuizou a ação acima mencionada (ID Nº. 632232), alegando que firmou com o réu, contrato de locação de imóvel para fins comerciais, com o prazo de duração de 24 (vinte e quatro) meses.

Sustentou que o contrato possuía garantia de renovação por igual período, sem a necessidade de um novo contrato aditivo, exceto nos casos em que não houvesse manifestação expressa da Locadora com antecedência mínima de 60 (sessenta) dias, conforme cláusula 2ª, §1º do Contrato de Locação, salientando que assim foi procedido, tendo restado demonstrado que foi expedida notificação extrajudicial para desocupação do imóvel, com entrega à locatária na data de 15/04/2014, respeitando, portanto, a antecedência mínima de 60 (sessenta) dias, razão pela qual requereu a procedência da ação.

Em decisão liminar (ID Nº. 632232 – fls. 26-28), foi deferida tutela de urgência, determinando a desocupação do imóvel, objeto da presente ação, no prazo de 15 (quinze) dias, nos termos do art. 59, §1º da Lei nº. 8.245/91.

Em sede de contestação (ID Nº. 632233), o requerido pugnou pela improcedência da ação, ressaltando que não havia interesse justificável para o fim do contrato, alegando que tal interesse não pode ser confundido com um simples interesse próprio ou de aumentar o aluguel exacerbadamente ou qualquer outro motivo fútil.

Salientou que a justificativa para o encerramento deve ser de motivo grave, de uma necessidade justificável da autora, coisa que não o fez, bem como que está na atividade comercial do ramo de redes e mosqueteiros no referido ponto há cerca de 17 (dezessete) anos, possuindo clientela fixa e de onde tira seu sustento e de sua família, afirmando que está sendo vítima de uma estratagema para ser expulso do imóvel.

O feito seguiu seu regular trâmite até a prolatação da sentença (ID Nº. 632245 – fls. 303-304), que julgou totalmente procedente o pedido contido na inicial.

Inconformado,
ALUISIO LEAL FURTADO
interpôs recurso de Apelação (ID Nº.632246 – fls. 305-316), alegando que possui todos os requisitos da Lei nº. 8.245/91 e que não propôs a ação renovatória porque confiava que a ora apelada iria cumprir com o acordado.

Aduz que a apelada (Cristina de Fátima Aquino Henriques) é uma mera posseira do imóvel em questão, tanto que seu ex-companheiro ajuizou duas ações que estão em curso requerendo a propriedade do bem através de usucapião contra o espólio de Celeste Coutinho Lopes, questionando na presente apelação, portanto, a titularidade do direito da referida recorrida sobre o imóvel, não havendo prova de sua propriedade.

Sustenta que em decorrência dessa mudança entre os supostos donos (apelada e seu ex-companheiro e a irmã da apelada) ficou impedido de ajuizar ação renovatória de aluguel, pois os contratos foram assinados primeiramente pela irmã da recorrida, depois pelo seu ex-companheiro e agora pela própria apelada, mas versando sobre o mesmo imóvel, a mesma loja no térreo do Hotel Palácio, afirmando o recorrente ter tido grande lesão em decorrência dessa mudança de locador.

Alega que existe cláusula contratual que permite a renovação do pacto firmado entre as partes por mais 2 (dois) anos, independentemente de qualquer interesse da locadora, salientando, portanto, que o contrato se renovaria até 30 de julho de 2016, sendo descabida a presente demanda.

Afirma que a segunda notificação datada de 25/04/2014 nunca foi entregue para o recorrente, ressaltando que a apelada tentou supostamente notificar o apelante com a antecedência mínima exigida no contrato para fins de rescisão do aluguel, mas deixou de proceder a ciência de forma pessoal, inexistindo validade.

Ressalta que o interesse da apelada em usar o imóvel para uso próprio não é motivo justificável para não se renovar o referido contrato, afirmando que a apelada tem é implicância com o apelante e com todos os inquilinos do Hotel Palácio.

Por fim, requer o provimento do recurso, a fim de que a ação seja julgada totalmente improcedente, com inversão do ônus sucumbencial.

Em sede de contrarrazões (ID Nº. 632247), a apelada refuta todos os argumentos trazidos pelo recorrente, salientando que o apelante quedou-se nos seus argumentos em comprovar a existência de fatos impeditivo, extintivo ou modificativo do direito da apelada, renovando as mesmas razões da contestação, razão pela qual pugna pela manutenção da sentença em todos os seus termos.

Coube-me, por distribuição, julgar o presente feito.

É o Relatório
.

VOTO

VOTO

Presentes os pressupostos processuais, conheço do recurso e passo a análise do mérito recursal.

MÉRITO:

Cinge-se a questão na análise da presença ou não dos requisitos ensejadores para a decretação do despejo por denúncia vazia.

Analisando detidamente os autos, observa-se que a parte ora recorrente, na verdade, renova as mesmas razões expostas a quando da apresentação da contestação. Nesse sentido, quanto a alegação de que a apelada não teria comprovado a propriedade do imóvel, objeto do presente litígio, transcrevo o decisum proferido pelo Juízo de 1º grau, inclusive, já com trânsito em julgado, por meio do qual já se manifestou a respeito da matéria, vejamos:

“Para se intentar ação de despejo, não se exige a apresentação de prova de propriedade do imóvel; não constituindo esta, aliás, documento essencial para a sua propositura, pois que o contrato de locação é de natureza pessoal, e não real, sendo suficiente nos autos a comprovação do negócio jurídico;

Em outras palavras, o contrato de locação estabelece uma relação jurídica entre locador e locatário, razão pela qual, em princípio, é dispensável a prova da propriedade do imóvel locado. Tendo a autora, no caso em tela, demonstrado sua condição de locador, mediante a apresentação do respectivo contrato de locação, assinado pelo requerido, com ambas as firmas reconhecidas em cartório (vide fls. 09/15), competiria àquele último comprovar a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor, conforme disposto no artigo 373, inciso II, do NCPC. Inclusive, segundo inteligência do artigo 784, VIII, do atual Código de Ritos, o crédito, documentalmente comprovado (contrato de locação), decorrente de aluguel de imóvel, bem como, de encargos acessórios, verbi gratia, taxas e despesas de condomínio, constitui título executivo extrajudicial, ainda que o negócio tenha se prorrogado por tempo indeterminado (STJ REsp 953150 SP 2007/0114599-4 e REsp 953.150/SP)”.

Ressalta-se que contra esta decisão, o apelante não se insurgiu por meio recurso cabível. Nessa esteira de raciocínio, também firmo o mesmo entendimento, segundo o qual a parte autora, ora apelada, demonstrou a relação jurídica entre as partes, tendo juntado regularmente o contrato de locação, sendo despiciendo, nos autos da ação de despejo, a comprovação da propriedade.

Nesse sentido,
desimporta a condição de proprietário do imóvel quando o que se busca é o despejo. Afinal, o direito decorrente do contrato de locação tem natureza pessoal e pode ser firmado por quem não é proprietário.

Vale dizer, tem legitimidade para ajuizar ação de cobrança de aluguéis aquele que aluga o imóvel, o locador do contrato. No caso em comento, por meio do contrato de locação juntado aos autos (ID Nº. 632232 – fls. 09-15), verifica-se que a autora, ora apelada, foi quem firmou a negócio jurídico com o apelante, portanto, regularmente legitimada para a causa.

A respeito do assunto, colaciono a Jurisprudência Pátria:

APELAÇÃO.
AÇÃO DE DESPEJO POR FALTA DE PAGAMENTO C/C AÇÃO DE CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO.
EFEITO INTEGRATIVO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO SUPRIDO PELA INTERPOSIÇÃO DA APELAÇÃO.
LEGITIMIDADE PARA COBRANÇA DO ALUGUEL QUE PRESCINDE DE PROVA DA PROPRIEDADE.
DESNECESSÁRIA PERÍCIA TÉCNICA PARA APURAÇÃO DO VALOR DEVIDO, BASTANDO APRESENTAR CÁLCULOS ARITMÉTICOS A PARTIR DOS DADOS E ENCARGOS EXTRAÍDOS DO CONTRATO. DEPÓSITOS INSUFICIENTES NA AÇÃO DE CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO NÃO SÃO HÁBEIS PARA AFASTAR A MORA. ENTENDIMENTO FIRMADO PELO RESP Nº 1.108.058. POSSÍVEL A COBRANÇA DE PARCELA EQUIVALENTE AO IPTU VENCIDO NO CURSO DO PROCESSO. RECURSO NÃO PROVIDO. (Apelação Cível, Nº 70081296402, Décima Sexta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Vivian Cristina Angonese Spengler, Julgado em: 29-08-2019)

APELAÇÃO CÍVEL.
AÇÃO DE DESPEJO CUMULADA COM COBRANÇA DE ALUGUÉIS. ILEGITIMIDADE ATIVA. LOCADOR NÃO PROPRIETÁRIO. PROVA DA PROPRIEDADE DESNECESSÁRIA. PRELIMINAR AFASTADA.
CONTRATO DE LOCAÇÃO. NEGÓCIO JURÍDICO PERFEITO. VEDAÇÃO DE COMPORTAMENTOS CONTRADITÓRIOS. VENIRE CONTRA FACTUM PROPRIUM NON POTEST. COROLÁRIO DA BOA-FÉ OBJETIVA. INTELIGÊNCIA DO ART. 422 DO CÓDIGO CIVIL. 1. Possui capacidade processual o Locador, ainda que não seja proprietário do imóvel, para propor Ação de Despejo cumulada com cobrança de consectários locatícios.
2. Na Ação de Despejo, discute-se a relação ex locato, sem a necessidade de se provar a propriedade do imóvel locado, visto que a locação envolve atos de administração que transferem o uso e gozo do bem, e não o seu domínio.
RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME. (TJ-AL - APL: 02629203119508020007 AL 0262920-31.1950.8.02.0007, Relator: Desa. Nelma Torres Padilha, 3ª Câmara Cível, Data de Publicação: 27/02/2012)

No que concerne a notificação exigida para que a autora, ora recorrida, formalizasse seu interesse em rescindir o contrato, observa-se que a legislação
aplicável à espécie assegura ao locador o direito de retomada do imóvel, se não mais lhe for conveniente manter a relação ex-locato, bastando, para tanto, que proceda a notificação prévia do locatário.

Nesse sentido, verifica-se que o próprio contrato firmado entre as partes, em seu parágrafo 1º da Cláusula 2ª dispôs sobre o assunto, vejamos:

“§1º- Fica desde já estabelecido que o se o LOCADOR não tiver interesse justificável de renovar o referido contrato, deverá ser formalizada através de documento escrito, com antecedência mínima de 60 (sessenta) do término do contrato.”

Assim, pelo que se depreende da própria notificação extrajudicial regularmente juntada (ID Nº. 632232 – fls. 22-23), o contrato de locação fora celebrado em 01/07/2012, vencido em 01/07/2014 e fora prorrogado tacitamente. Ocorre que, no dia 27/07/2015, isto é, antes do término do referido negócio jurídico, a recorrida notificou o apelante, obedecendo regularmente o prazo previsto contratualmente e o que dispõe a Lei nº. 8.245/91.

Desta feita, a autora/apelada comprovou que a notificação extrajudicial concedendo prazo de 30 (trinta) dias para a desocupação do imóvel foi devidamente entregue ao requerido, ora apelante, inclusive, no endereço do bem objeto da locação, tendo o mesmo recebido e tomado conhecimento de todo o seu teor (ID Nº. 632232 – fls. 23).

Nessa esteira de raciocínio, vencido o prazo do contrato de locação não residencial, que se encontrava prorrogado indeterminadamente, e aperfeiçoada a notificação - exigência estabelecida pelo artigo
57
http://www.jusbrasil.com.br/topicos/11730398/artigo-46-da-lei-n-8245-de-18-de-outubro-de-1991

da Lei nº. 8.245/91, correta se mostra a sentença que declarou rescindido o contrato de locação determinando a expedição do mandado de despejo.

A fim de corroborar com o entendimento esposado, colaciono Jurisprudência Pátria:

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE DESPEJO POR DENÚNCIA VAZIA. LOCAÇÃO NÃO RESIDENCIAL. PRORROGAÇÃO POR PRAZO INDETERMINADO. NOTIFICAÇÃO PARA DESOCUPAR O IMÓVEL NO PRAZO DE 30 (TRINTA) DIAS. ATENDIMENTO DO ART. 57, DA LEI Nº 8.245/91. NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL REALIZADA PELA VIA POSTAL. POSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE PREVISÃO DE FORMA ESPECIAL. CIÊNCIA INEQUÍVOCA DO LOCATÁRIO. CONFISSÃO. ALEGAÇÃO DE PAGAMENTO. IRRELEVÂNCIA. DESPEJO FUNDADO EM DENÚNCIA VAZIA. FUNDO DE COMÉRCIO. INCABÍVEL INDENIZAÇÃO. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL. INEXISTÊNCIA DE PEDIDO RENOVATÓRIO. RECURSO IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.
(Classe: Apelação,Número do Processo: 0526196-10.2015.8.05.0001, Relator (a): Regina Helena Ramos Reis, Segunda Câmara Cível, Publicado em: 28/11/2018 )

DESPEJO. CONSIGNAÇÃO. JULGAMENTO SIMULTÂNEO. FUNDAMENTOS DA SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. EFEITO SUSPENSIVO. VALOR DA CAUSA.
LOCAÇÃO. IMÓVEL NÃO RESIDENCIAL. PRAZO INDETERMINADO. DENÚNCIA VAZIA. NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL.
I- A reprodução dos argumentos das demais peças de defesa, nas razões de apelação, quando se relacionam às questões decididas na sentença, não obsta o conhecimento do recurso. Rejeitada a preliminar de ausência de impugnação específica. II- Os recursos interpostos das sentenças proferidas em ação de despejo terão efeito somente devolutivo, art. 58, inc. V, da Lei 8.245/91. A excepcionalidade da regra somente se justifica quando demonstrada a relevância da fundamentação e a existência de dano irreparável ou de difícil reparação, art. 558 do CPC. Indeferido o efeito suspensivo. III- A locatária não se insurgiu contra o valor da causa por meio do incidente próprio, no prazo para contestação, ensejando sua preclusão. IV -
O contrato de locação não residencial pode ser denunciado pelo locador, por escrito, mediante concessão do prazo de 30 dias para desocupação do bem, art. 57 da Lei n. 8.245/91. É procedente o pedido de despejo, pois preenchidos os requisitos legais e não demonstrado qualquer fato modificativo, impeditivo ou extintivo do direito da locadora.
V- É improcedente a consignação, pois não demonstrada a recusa injustificada no recebimento dos aluguéis, fato sequer alegado na inicial, a qual se limita ao pedido de depósito judicial do valor do aluguel que a locatária entende devido. VI- Nas causas em que não houver condenação, os honorários advocatícios serão arbitrados nos termos do § 4º do art. 20 do CPC, observadas as alíneas a, b e c do § 3º, do mesmo texto legal. Reduzido o valor fixado na r. sentença. VII - Apelação parcialmente provida. (TJ-DF - APC: 20140110307607, Relator: VERA ANDRIGHI, Data de Julgamento: 02/03/2016, 6ª Turma Cível, Data de Publicação: Publicado no DJE : 17/03/2016 . Pág.: 281)

Ademais, como bem ressaltado pelo Juízo de 1º grau
“ainda que considerada válida alegada cláusula de renovação automática de contrato de aluguel por mais 24 (vinte e quatro) meses, tal se findou em 30/07/2016, conforme afirmado pelo próprio réu, à fl. 39.”
Isto é, a rescisão do contrato por esse viés, não precisaria nem de prévia notificação, sendo o despejo medida que se impõe.

Já em relação à demonstração de interesse justificável para o fim do contrato, observa-se que a denúncia vazia é justamente a faculdade de rescisão do contrato locatício, sem que haja a necessidade de o locador demonstrar os motivos que ensejaram a retomada do imóvel, conforme o caso em questão, razão pela qual não deve prosperar também essa linha argumentativa.

Vejamos a Jurisprudência Pátria:

APELAÇÃO CIVEL. LOCAÇAO. AÇÃO DE DESPEJO POR DENÚNCIA VAZIA.
Legitimidade passiva dos fiadores. A prorrogação automática do contrato de locação não tem o condão de, por si só, exonerar o fiador. Fundo de Comércio. O direito à indenização pela perda do fundo de comércio somente se verifica quando demonstradas todas as circunstâncias exigidas em Lei (arts. 51, caput e incisos, e 52, § 3º, da Lei n. 8.245/1991) e quando houver sido devidamente ajuizada a ação renovatória do respectivo contrato de locação. Retenção em razão de benfeitorias. Não cabimento. Existência de cláusula contratual na qual os apelantes abdicaram do direito de receber indenização por eventuais benfeitorias realizadas. Motivação da ação. Denúncia vazia.
Desnecessidade de incumbir os locadores de apresentarem justificativa, exigindo-se apenas o cumprimento de requisitos legais.
Exercício de direito de preferência na aquisição do imóvel. Questão que transborda o limite cognitivo da ação e, se for o caso, deve ser buscado em ação própria. Ausência de prestação de caução. Caso que a exigência, para fins de desocupação, se aplica apenas em sede de liminar, o que não é o caso dos autos. Honorários de sucumbência. Manutenção, fixados de acordo com a regra do artigo 20, §§ 3º e 4º do Código de Processo Civil. NEGARAM PROVIMENTO AO RECURSO. UNÂNIME. (Apelação Cível Nº 70067085803, Décima Sexta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Ergio Roque Menine, Julgado em 25/02/2016).

Sendo assim, não merece reparos a sentença ora vergastada que declarou resolvida a locação, decretando o consequente despejo da parte ré, tendo restado demonstrado todos os requisitos necessários para o referido pleito.

DISPOSITIVO:

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO E NEGO-LHE PROVIMENTO,
mantendo in totum a sentença proferida pelo Juízo da 4ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Belém, que julgou procedente a ação de despejo por denúncia vazia.

É COMO VOTO.

Belém, 04/03/2020